Tribunal: TJDFT
Processo: 0719304-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. “TEIMOSINHA”. CURTO DECURSO DE TEMPO DESDE A ÚLTIMA TENTATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. O transcurso de tempo inferior a um ano desde a última pesquisa não se mostra razoável para renovação da consulta ao SISBAJUD, ainda que para a utilização da nova funcionalidade que permite a busca automática e reiterada de ativos financeiros, denominada “teimosinha”, sobretudo se o exequente não comprovou mudança na situação patrimonial da parte executada.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.